Tribunal: TJES
Processo: 5002032-44.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002032-44.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONTTEC ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Monttec Engenharia e Manutenção Ltda. em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à apelação por ela interposta, reconhecendo a abusividade da capitalização diária de juros e julgando improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto aos efeitos da venda extrajudicial do veículo, notadamente para fins de conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, com aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, ou se a pretensão configura inovação recursal incabível em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente as questões devolvidas na apelação, limitadas à abusividade da capitalização diária de juros e à consequente descaracterização da mora, não havendo omissão a ser suprida.

A questão relativa à venda extrajudicial do veículo e aos pedidos de conversão em perdas e danos e aplicação de multa legal não foi suscitada nas razões da apelação, sendo trazida apenas em sede de embargos de declaração.

A apresentação de fundamentos ou pedidos novos em embargos de declaração caracteriza inovação recursal, vedada nessa via processual.

A rejeição dos embargos não impede a parte de buscar eventual reparação por vias processuais próprias, sem supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são inadmissíveis quando utilizados para veicular inovação recursal, mediante alegação ou pedido não deduzido anteriormente.

Inexiste omissão quando o acórdão decide de forma clara e completa as questões efetivamente devolvidas no recurso.

A pretensão de conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, fundada em fato não discutido no recurso principal, não pode ser apreciada em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.187.505/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 12.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002032-44.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: MONTTEC ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

EMBARGAD
O
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MONTTEC ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
em razão do acórdão (id. 14528363) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id 15323623), a embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão quanto aos efeitos da venda antecipada do veículo, leiloado em 12/07/2023.

Pleiteia, assim, a integração do julgado para que seja convertida a obrigação de restituição do bem em perdas e danos (pela tabela FIPE) e aplicada a multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente as teses devolvidas no apelo, concluindo pela abusividade da capitalização diária de juros e, por conseguinte, pela improcedência da ação de busca e apreensão.

Veja-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Monttec Engenharia e Manutenção Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento de inadimplemento contratual. A apelante sustenta que a cláusula de capitalização diária de juros é abusiva por ausência de indicação clara e precisa da taxa aplicável, o que acarreta a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de informação contratual clara sobre a taxa de juros diária torna abusiva a cláusula de capitalização diária; e (ii) estabelecer se tal abusividade contratual é apta a descaracterizar a mora e, por conseguinte, inviabilizar a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise de abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na própria ação de busca e apreensão, diante do seu caráter dúplice.

A legalidade da capitalização diária de juros exige a previsão contratual expressa da taxa diária, de forma clara e destacada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A previsão apenas das taxas mensal e anual, sem menção à taxa diária, configura violação ao dever de informação e transparência previsto na legislação consumerista, tornando abusiva a cláusula de capitalização diária de juros.

Conforme decidido no Tema Repetitivo n. 28 do STJ, a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, o que impede o deferimento da medida de busca e apreensão.

Evidenciada a abusividade da cláusula de capitalização diária, mister a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros em contratos bancários exige a indicação expressa e clara da taxa diária, sendo abusiva a cláusula que a prevê sem essa informação.

A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a concessão da medida de busca e apreensão.

É admissível a arguição de ilegalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, tendo em vista o caráter dúplice da demanda.

Ocorre que a questão relativa à venda extrajudicial do veículo (realizada em 12/07/2023) e o consequente pedido de conversão da obrigação de restituir em perdas e danos, bem como a aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do DL 911/69, não foram objeto das razões da apelação.

Da análise dos autos, verifica-se que a embargante traz a informação da venda do bem e pleiteia a reparação correspondente somente agora, em sede de embargos de declaração.

Trata-se, portanto, de evidente inovação recursal, inadmissível nesta via processual.

A propósito,

mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/1997. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 70/1966. PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 39 DA LEI Nº 9.514/1997 E 31, 33, 34 E 36 DO DECRETO-LEI Nº 70/1966. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OS LEILÕES. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação nos contratos de alienação fiduciária firmados antes da vigência da Lei nº 13.465/2017, aplicando subsidiariamente o Decreto-Lei nº 70/1966, razão pela qual não há falar em violação dos arts. 39 da Lei nº 9.514/1997 e 31, 33, 34 e 36 do referido diploma.
2. A controvérsia quanto à ausência de intimação dos devedores para a realização dos leilões foi suscitada apenas em embargos de declaração, configurando inovação recursal.
3. A falta de impugnação específica ao fundamento autônomo do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 283/STF, sendo, ademais, inviável o reexame de provas, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Não superados os óbices processuais, resta prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.187.505/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Por fim, esclareço que a rejeição destes embargos não impede que a embargante busque a reparação dos danos que entende devidos e a aplicação das penalidades legais por meio das vias ordinárias próprias.

Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)